Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 37193290), o apelado/autor IAN ALVES DE PAULA E SILVA aduz que o apelo é ininteligível, bem como que há litigância de má-fé por parte da empresa apelante. Dito isso, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS D CRÉDITOS LTDA - ME para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas. Publique-se. Intime-se.